Tribunal: STF
Processo: HC 255749
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 989.846/MG (e-doc. 3, p. 284-297).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido a custódia convertida em preventiva na audiência de custódia (e-doc. 3, p. 27-30), ante a suposta prática do crime do art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito). A seguir, pedido de revogação da custódia foi indeferido.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3, p. 9-23). Contra o acórdão, formalizou-se writ perante o STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 3, p. 257-268). Na sequência, protocolou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que a prisão preventiva foi decretada de forma desproporcional e sem base concreta suficiente, considerando que a conduta imputada não extrapola a gravidade típica do delito. Sustenta que o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi indevido, pois fundado apenas em denúncia anônima e consentimento presumido, sem demonstração objetiva de flagrante delito, contrariando o Tema 280 da repercussão geral do STF. Afirma que a fundamentação da prisão preventiva baseia-se em presunções genéricas de reiteração delitiva. Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes e que não há ação penal ou inquérito instaurado acerca da suposta ameaça que teria motivado a diligência. Alega que o histórico de condenações não foi atualizado ou demonstrado no processo. Sustenta que, em caso de condenação, a pena tende a ser próxima ao mínimo legal (3 anos), passível de fixação de regime aberto, o que torna desproporcional a manutenção da prisão cautelar. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O STJ, no ato coator impugnado, fazendo referência à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, ao manter a custódia preventiva, apontou a ausência de ilegalidade, anotando a validade da medida restritiva com os seguintes fundamentos:



    “(...) Por fim, sabe-se que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    No caso, o Tribunal Local manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 18/19): 



    Já no tocante ao cabimento da segregação cautelar, verifico que o delito imputado ao paciente, qual seja, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, é doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando, pois, preenchido o inciso I do art. 313 do CPP. A prova da materialidade e os indícios de autoria, requisitos insertos no art. 312 do CPP, encontram-se consubstanciados pelos elementos informativos angariados até então, notadamente aqueles indicados no auto de prisão em flagrante (ordem 03), no boletim de ocorrência (ordem 04) e no auto de apreensão (ordem 08).



    Logo, deve ser realizado juízo quanto ao risco, com base na gravidade concreta da infração, suas particularidades, e ainda, nas condições pessoais do agente. 



    No caso, conforme narrado alhures, policiais militares diligenciaram até a residência do paciente Sérgio Costa Júnior no intuito de apurar uma denúncia noticiando que o paciente havia ameaçado um indivíduo e que ele mantinha sob sua posse uma arma de fogo. 



    No local, o paciente admitiu que possuía 02 (duas) armas de fogo, sem, contudo, revelar a sua localização, e, em seguida, autorizou a entrada dos castrenses no imóvel, oportunidade em que foi localizado 01 (um) carregador contendo 13 (treze) munições intactas de calibre 0.9 MM (ordem 08). Portanto, as circunstâncias ligadas à sua prisão revelam a gravidade concreta do delito em tese cometido, bem como a periculosidade do paciente, notadamente pelo seu histórico de envolvimento em crimes de homicídio e ameaça, conforme noticiado no boletim de ocorrência (ordem 04), demonstrando, por conseguinte e, pelo menos por ora, a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    Cabe notar que a tese defensiva de que a prisão preventiva foi fundamentada em fatos alheios à imputação da denúncia, a exemplo da mencionada ameaça a terceiro, não foi objeto de enfrentamento pelo Tribunal a quo no ato apontado coator, também não se verificando eventual oposição de embargos de declaração para o questionamento da matéria, o que impede o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de se incorrer em inapropriada supressão de instância. 



    Com efeito, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Ademais, é consabido que a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022).



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840 /MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Nesse contexto, portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 



    Como consectário lógico, inexistente o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada.” (e-doc. 3, p. 295-297; grifos nossos).



    7. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada, uma vez que as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes se coadunam com a jurisprudência desta Suprema Corte. A referência ao envolvimento do paciente em delitos pretéritos, como homicídio e ameaças, justifica a decretação da prisão preventiva, porque evidencia risco de reiteração delitiva e a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    8. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



     9. Tampouco assiste razão à defesa quanto à alegação de desrespeito à inviolabilidade domiciliar, pois consta dos autos que o paciente autorizou a entrada dos policiais na residência.



    10. Desse modo, verificado que o ingresso dos policiais no imóvel se deu mediante autorização, o posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).  



    11. Ademais, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:   



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator